Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016314-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (AGRAVANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), MARIANA MUNIZ CASAGRANDE - CPF: 009.759.229-39 (ADVOGADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO), MURILO CLEVE MACHADO - CPF: 506.109.619-34 (ADVOGADO), RAFAELA POLYDORO KUSTER - CPF: 030.648.489-76 (ADVOGADO), RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA - CPF: 027.066.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – CAUSA DE PEQUENO VALOR – FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO JUIZADO OU JUSTIÇA COMUM – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, não podendo ser motivo para o indeferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA TELMA RODRIGUES
contra decisão proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
no 1029555-70.2022.8.11.0041, 9a Vara Cível de Cuiabá, em desfavor de
PARANÁ BANCO S.A.
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Explica a agravante que tem 63 anos de idade e é filiada ao Regime Geral de Previdência Social, como pensionista, percebendo renda mensal de aproximadamente R$ 710,25.

Nos autos, foi juntado extrato de imposto de renda da agravante.

Pondera ainda, que, a decisão agravada fala que não há provas suficientes da hipossuficiência alegada, quando é juntado comprovante de renda mensal de R$ 710,25, o que, por si só, já demonstra a situação da agravante.

Argumenta que o cálculo da inicial é de R$ 635,95 de modo que, se acaso seja obrigada a pagar, não lhe resta praticamente nada para o mês.

Por fim, argumenta que propositura da ação perante o Juizado Especial é faculdade da parte e, ainda, que os feitos que tramitam sob o juizado não comportam perícia.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, deferindo-se a justiça gratuita em seu favor.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARIA TELMA RODRIGUES
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1029555-70.2022.8.11.0041, 9a Vara Cível de Cuiabá, em desfavor de
PARANÁ BANCO S.A
. que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante à ausência de provas, e, porque, se trata de ação de pequeno valor, se enquadrando ao disposto na Lei 9.099/95.

Ante a ausência de alteração fática ou jurídica desde da decisão de id. 139675677, torno-a definitiva:

“...Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.

Os extratos de pagamento do INSS, demonstram que desde junho a agravante vem recendo, rendimentos líquidos no valor de R$ 710,25 e, caso seja compelida a pagar as custas, pouco lhe restará para sobrevivência; também reside em bairro simples, no Pedra 90 (Cuiabá), de modo que não identifico elementos contrários a situação de hipossuficiência alegada.

Ainda, não se pode indeferir pedido de gratuidade de justiça, sob a presunção de que o demandante poderia arcar com os custos, pelo simples fato desse ter optado pelo ingresso da ação sob o rito ordinário da Justiça Comum Estadual, deixando de aferir a hipossuficiência com base em critérios objetivos, fato que não ocorreu na espécie.

Prevalece o entendimento na Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "tem-se que o ajuizamento da ação no âmbito da Justiça Comum vai de encontro aos interesses da própria parte porque impossibilita a solução ágil (por meio de procedimento mais simplificado) e gratuita, isenta de custas" (fl. 191, e-STJ) e "impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça Comum" (fl. 202, e-STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

3. Recurso Especial provido. (REsp 1726789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

Cito ainda decisão monocrática: STJ - REsp: 1869696 SC 2020/0078660-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/05/2020, no qual os autos foram devolvidos para apreciação, a luz dos critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência da parte demandada.

Nesse cenário, ao autor e facultada a opção entre, de um lado, ajuizar a sua demanda no juizado especial, desfrutando de uma via rápida, econômica e desburocratizada, ou, de outro, no juízo comum, utilizando então o procedimento sumario, aliás esse entendimento já venho adotando em outros casos que passaram sob a minha relatoria.”.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada,
deferindo a justiça gratuita,
com o regular processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022